Tribunal: STJ
Processo: 1039731-74.2023.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246737 - MT(2025/0465848-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do
Consoante entendimento desta Corte, não
CPC/15.
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
Segundo entendimento firmando nesta Corte Superior, é
2.
incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e
invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida
inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal a
da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o
quo
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211
do STJ. Precedentes.
2.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal
, o
a quo
que não ocorreu na hipótese.
2.2. Ademais, não há contradição em afastar a alegada
negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não
Documento eletrônico VDA56920336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eed77153-1bd8-4883-aa05-12d607d2d51a

conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde
que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
3.
havendo rompimento antecipado do contrato, o causídico faz jus
ao arbitramento judicial da verba profissional, levando-se em
consideração as atividades desempenhadas até então. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eed77153-1bd8-4883-aa05-12d607d2d51a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246737 - MT(2025/0465848-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do
Consoante entendimento desta Corte, não
CPC/15.
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
Segundo entendimento firmando nesta Corte Superior, é
2.
incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e
invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida
inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal a
da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o
quo
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211
do STJ. Precedentes.
2.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal
, o
a quo
que não ocorreu na hipótese.
2.2. Ademais, não há contradição em afastar a alegada
negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não
Documento eletrônico VDA56628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 45ab648d-cccd-424d-9f98-b8ca627eeb97

conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde
que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
3.
havendo rompimento antecipado do contrato, o causídico faz jus
ao arbitramento judicial da verba profissional, levando-se em
consideração as atividades desempenhadas até então. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
BANCO BRADESCO
contra decisão monocrática de fls. 1565-1571, e-STJ, que
S/A,
negou provimento ao recurso especial da parte ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso, assim ementado (fl. 1423, e-STJ):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD
EXITUM.
RESCISÃO
UNILATERAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação
interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de
arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados
Associados, fixou remuneração em R$ 35.000,00, diante da rescisão unilateral
imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, anteriormente firmado
entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento
da prova testemunhal requerida pelo apelante; (ii) saber se é cabível o
arbitramento judicial de honorários, diante de rescisão contratual com cláusula
ad exitum e alegação de quitação dos serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
produção de prova testemunhal mostrou-se prescindível, dada a suficiência da
documentação juntada e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia, não
havendo nulidade processual. 4. A jurisprudência consolidada do STJ admite o
arbitramento proporcional de honorários quando há revogação imotivada do
mandato, independentemente de cláusula contratual contrária. 5. O termo de
quitação apresentado nos autos não obsta o reconhecimento do crédito, por não
atender ao disposto no
do
sendo genérico e omisso quanto
art. 320
CC/2002,
aos valores e serviços abrangidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso
desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o
juiz indefere a produção de prova testemunhal por reputá-la desnecessária ao
deslinde da causa, suficientemente instruída com prova documental. 2. A
rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios
com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento proporcional de honorários,
desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.”
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1478-1485, e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1486-1507, e-STJ), a parte insurgente
apontou violação: a) aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do
sustentando que, a
CPC/15,
despeito da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem foi omisso
Documento eletrônico VDA56628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 45ab648d-cccd-424d-9f98-b8ca627eeb97

quanto: i) ao julgamento extra petita; ii) ao ajuizamento de ação com fundamento em
dispositivo que o veda; iii) à validade do tipo de contrato e às diferentes formas de
remuneração e condições quando preenchidos os pressupostos estipulados; b) aos
arts. 141 e 492 do
alegando a ocorrência de decisão extra petita, uma vez
CPC/15,
que proferido julgamento além dos limites definidos na petição inicial; c) ao
§2o,
art. 22,
da
, e aos arts. 421-A, III, e 421, parágrafo único, 422, 476 e 884 do
Lei 8.906/94
Código Civil, argumentando não haver razão jurídica para o arbitramento de honorários
advocatícios quando ausente lacuna no contrato, representando a referida condenação
ofensa aos postulados da autonomia da vontade e da vedação ao enriquecimento sem
causa.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1514-1529, e-STJ.
Admitido o recurso na origem, ascenderam os autos a esta Corte.
Em decisão monocrática (fls. 1565-1571, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante: a) a ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) a aplicação da
Súmula 211 do STJ; c) a incidência da Súmula 83 do STJ à hipótese, porquanto o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a
qual havendo rompimento antecipado do contrato, o causídico faz jus ao arbitramento
judicial da verba profissional, levando-se em consideração as atividades
desempenhadas até então.
Daí o presente agravo interno (fls. 1575-1588, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial e sustenta a inaplicabilidade da
Súmula 83 do STJ, ao argumento de que os julgados citados na decisão ora recorrida
não são aplicáveis ao caso em exame.
Impugnação apresentada às fls. 1592-1613, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação não merece prosperar, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida.
Inicialmente, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489, §1o, IV, e
1.
1.022, II, do
ao argumento de que o
atacado não restou
CPC/15,
decisum
suficientemente fundamentado, pois deixou de analisar questões relevantes suscitadas
no recurso.
Consoante asseverado na decisão ora agravada, não se vislumbra omissão
ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto que é clara e suficiente
a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, em
relação ao cabimento de arbitramento de honorários advocatícios e ao julgamento
extra petita, manifestando-se, porém, em sentido contrário ao pretendido pela parte
Documento eletrônico VDA56628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 45ab648d-cccd-424d-9f98-b8ca627eeb97

recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 1433-
1434, e-STJ):
“Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior
Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula
ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários
advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.
(...)
Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da
demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos
como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante
enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.
No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a
atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença,
evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da
rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise,
o que justifica a procedência da demanda.”
Com efeito, as questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla e fundamentada, embora não tenha acolhido
as pretensões da parte recorrente, portanto não há ofensa aos dispositivos legais
arrolados.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta,
. Nesse sentido: AgInt no
como ocorreu na hipótese dos autos
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1560925/RJ
julgado em
DJe
15/12/2020,
02/02/2021.
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 1520112/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/02/2020,
AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
13/02/2020;
AREsp 1445088/SP
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019.
Desta forma, considerando que a questão trazida à discussão foi dirimida
pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, não merece reparo a decisão singular no tocante à aplicação da
2.

Súmula 211 do STJ.
Consoante asseverado no
ora combatido, as teses de julgamento
decisum
extra petita e de ajuizamento de ação com fundamento em dispositivo que o veda não
Documento eletrônico VDA56628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 45ab648d-cccd-424d-9f98-b8ca627eeb97

foram objeto de análise pela Corte de origem e, também não poderia, pois se trata de
, por não ter sido devolvida à apreciação do Tribunal
indevida inovação recursal
a
em momento oportuno.
quo
A despeito da oposição de embargos de declaração (fls. 1436-1450, e-STJ),
a parte insurgente não suscitou a apreciação da respectiva questão ao Tribunal a quo
nos aclaratórios, trazendo a matéria - de forma tardia - apenas nas razões do recurso
especial, cuja pretensão caracteriza inovação recursal, prática rechaçada por esta
Corte. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
. 2. ACIDENTE.
SÚMULA 284/STF
ABANDONO DE VAGÕES COM CARGA TÓXICA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
. 3.
SÚMULA 7/STJ
OFENSA AOS ARTS. 95 E 370 DO
.
. 4.
CPC/2015 INOVAÇÃO RECURSAL
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A questão referente aos arts. 95 e
370 do
não foi objeto de impugnação no momento oportuno, mas tão
CPC/2015
somente nas razões desta insurgência, configurando-se a inovação recursal. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
, Rel. Ministro MARCO
AREsp 1226941/SP
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/06/2018,
(grifou-se)
22/06/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO
BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO
SÚMULA 83/STJ
DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
. 3. NÃO INCIDÊNCIA DO
SÚMULA 7/STJ
CDC.
. 4. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A questão
INOVAÇÃO RECURSAL
referente à incidência do CDC ao caso não foi objeto de impugnação no
momento oportuno, mas tão somente nas razões desta insurgência,
configurando-se a inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1119470/PE
TURMA, julgado em
DJe
(grifou-se)
24/10/2017,
06/11/2017)
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair
do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
, a fim de que se possa, na instância
dispositivos legais tidos como violados
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se a correta
interpretação da legislação federal.
Confira-se: AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1725841/SP
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
23/11/2020,
02/12/2020;
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1651635/SP
julgado em
DJe
AgInt no
, Rel. Ministra
26/10/2020,
12/11/2020;
REsp 1658209/PR
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
29/06/2020,
01/07/2020.
Outrossim, é firme o entendimento nesta Corte sobre a necessidade de
. Precedentes: AgRg no
prequestionamento, inclusive, de matéria de ordem pública
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1516680/SP
DJe
EDcl no
, Rel. Ministro PAULO DE
17/03/2016,
13/04/2016;
AREsp 676.455/SP
Documento eletrônico VDA56628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 45ab648d-cccd-424d-9f98-b8ca627eeb97

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/02/2016,
02/03/2016;
EDcl no AgRg nos EDcl no
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 561.398/PR
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2015,
03/02/2016.
Dessa forma, a questão nem poderia ser examinada pelo Tribunal
,
a quo
pois configurou indevida inovação recursal a pretensão de sua análise, cuja matéria
não fora devolvida em momento oportuno.
Com efeito, ausente o prequestionamento, revela-se inafastável o teor da
Súmula 211 do STJ.
Por fim, ressalte-se que não há contradição em afastar a alegada violação ao
do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de
art. 1.022
prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte,
. Nesse sentido:
como ocorrera na hipótese
AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.226.620/SP
Turma, DJe de
AgInt no
, relator Ministro Marco
15/5/2018;
AREsp n. 2.014.890/SP
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
, relator
2/6/2022;
AREsp n. 2.025.995/RJ
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 11/5/2022.
Outrossim, não merece acolhida a pretensão da parte agravante de ver
3.
afastado o óbice da Súmula 83 do STJ, ao argumento de que os julgados citados na
decisão ora recorrida não são aplicáveis ao caso em exame.
Consoante asseverado na decisão ora impugnada, o órgão julgador concluiu
que a parte ora recorrida tem direito ao arbitramento de honorários advocatícios, em
razão do trabalho desempenhado até a rescisão unilateral do contrato, consignando
que, “No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a
atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a
efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não
foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da
demanda” (fl. 1434, e-STJ).
No caso, segundo afirmado no
ora contestado, o aresto recorrido
decisum
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
havendo rompimento antecipado do contrato, o causídico faz jus ao arbitramento
judicial da verba profissional, levando-se em consideração as atividades
desempenhadas até então, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da
jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato judicial, é
cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários,
3.
de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.695.384/MT
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifou-
16/6/2025,
24/6/2025.
se)
Documento eletrônico VDA56628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 45ab648d-cccd-424d-9f98-b8ca627eeb97

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE MANDATO. RENÚNCIA. CLÁUSULA DE
ÊXITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconstituição do mandato
antes do fim do contrato de prestação de serviços advocatícios com
cláusula de êxito viabiliza ao advogado a cobrança dos honorários
advocatícios por meio de ação de arbitramento, na qual serão fixados
proporcionalmente aos serviços prestados. Acórdão recorrido em sintonia
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
com a orientação do STJ.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.800.212/MT
DJEN de
) (grifou-se)
18/8/2025,
22/8/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO
MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES.
QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência deste Superior
Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato
de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
3. Os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão
que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e
probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n.
4. Agravo
7/STJ.
interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.273.957/GO
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
(grifou-se)
Inafastável, no ponto, o teor da Súmula 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 45ab648d-cccd-424d-9f98-b8ca627eeb97

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.246.737 / MT
Número Registro: 2025/0465848-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10397317420238110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
RECORRIDO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
TERMO
Documento eletrônico VDA56868433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:44
Código de Controle do Documento: 94672c71-7a8e-42f4-a9c7-6dee3bc9558b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:44
Código de Controle do Documento: 94672c71-7a8e-42f4-a9c7-6dee3bc9558b